Tribunal: TJSP
Processo: 2257950-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2257950-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante JFCF COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
DE MOTOS LTDA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257950-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43017
2
Agravo de Instrumento no 2257950-85.2019.8.26.0000
Agravante: JFCF COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE
MOTOS LTDA
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43017
Ementa:
Tutela
antecipada.
Pretensão
à
determinação de exclusão e vedação de inclusão de
nome nos cadastros de Proteção ao Crédito.
Ausência
dos
requisitos
para
concessão.
Possibilidade de novo exame da controvérsia após o
contraditório. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra r.decisão que, nos autos de ação de
consignação em pagamento, indeferiu tutela provisória
(fls. 50/51).
O agravante sustenta, em síntese, que
“esta sendo vítima de excessos do Agravado que pratica
juros abusivos e pretende lançar seu nome no cadastro
dos inadimplentes, e manter mesmo após o pagamento
da dívida, sem agir com a prudência arrazoada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257950-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43017
3
aconselhada pelo caso em tela. A reforma do CPC foi
sensível a essa problemática, acolhendo a tutela
antecipatória como forma de distribuição do ônus do
processo, eliminando a vantagem do Agravado contra o
agravante que não pode suportar, sem grave prejuízo, o
decorrer do tempo exigido pelo processo. Dispõe,
portanto o artigo 273 do CPC, com a nova redação da
Lei n°. 8.952/94, que "o juiz poderá, a requerimento da
parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da
tutela pretendida no pedido inicial desde que, existindo
prova inequívoca, se convença da verossimilhança da
alegação: ..."” (fls. 06).
Destaca ainda que “que a inscrição do
nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito
somente poderá ser pleiteada pelo credor, quando a
obrigação restar incontestada, tanto por conformismo
do devedor como por pronunciamento judicial, não se
enquadrando como exercício regular do direito, práticas
que contrariem tais exigências. E em se permitindo tal
hipótese implicará em abuso de direito posto que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257950-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43017
4
agravante pretende apenas e tão somente rediscutir o
débito e pagar o quanto devido, sem a aplicação de
práticas abusivas, haja visto que a ação proposta, além
de proporcionar ao Agravado, a certeza de ter um
crédito (independentemente de discussões quanto ao
montante devido), bem como não lhe retira a garantia
de ter o bem gravado com a alienação fiduciária” (fls.
09).
Alega que “não pretende o agravante se
esquivar do pagamento de eventual débito a ser
apurado, pleiteando somente apenas o direito de rever
práticas abusivas, e discutir a quantum devido, sendo
mister para isso que seja concedida a antecipação da
tutela pleiteada na inicial, com a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juízo 'a quo', para que sejam
expedidos ofícios aos órgãos de restrição ao crédito, e
similares, para se abstenham de efetuar apontamentos
referente ao contrato de alienação fiduciária, havido
entre as partes” (fls. 09).
O recurso foi processado sem efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257950-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43017
5
ativo (fls. 54).
É o relatório.
Trata-se de ação de consignação em
pagamento c/c antecipação de tutela, onde a agravante
apresentou planilha de cálculos elaborados pelo perito
contador, para consignar valores que entende devido em
juízo e revisar as cláusulas abusivas, anatocismo,
cobrança de juros sobre juros, e requereu a concessão
da tutela antecipada para excluir seu nome dos órgãos
de restrição ao crédito tais como SPC e SERASA,
Cartórios de Protestos e similares.
Pois bem.
Prestigia-se o entendimento esposado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que apregoa a
necessidade de preenchimento de certos requisitos
cumulativos para a concessão da liminar ou antecipação
de tutela que impeça a inscrição do nome do devedor
em cadastros de inadimplência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257950-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43017
6
Assim, de acordo com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a
orientação
é
que:
a)
“A
abstenção
da
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes,
requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou
parcial do débito; ii) houver demonstração de que a
cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF e STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for
prestada caução fixada conforme o prudente arbítrio
do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor
em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou
no acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (REsp. no 1.061.530-RS
(2008/011992-4), j. 28.10.2008, rel. Min. Nancy
Andrighi).
A princípio, não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257950-85.2019.8.26.0000 -Voto no 43017
7
antecipação dos efeitos da tutela, pois não há fumaça do
bom direito para que o banco agravado deixe de incluir
o nome do autor no rol de maus pagadores. Isso porque
as alegações do autor não são suficientes para
demonstrar de forma inequívoca, neste momento
processual, a suposta ilegalidade por parte do réu.
O agravante reconhece na exordial que
está inadimplente com relação ao contrato em questão,
ainda que tenha destacado que forças alheias à sua
vontade atingiram diretamente sua situação sócio-
econômica (fls. 03 dos autos originais).
Fica ressalvada a possibilidade de novo
exame da controvérsia após a instauração do
contraditório.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator